Tribunal: TJDFT
Processo: 0713612-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713612-86.2023.8.07.0001 RECORRENTES: DANIEL DOS SANTOS FERREIRA NETO, PRISCILA DOS SANTOS FONSECA RECORRIDO: BRAISCOMPANY SOLUÇÕES DIGITAIS E TREINAMENTOS LTDA, ANTÔNIO INÁCIO DA SILVA NETO, FABRÍCIA FARIAS CAMPOS, BRAISTECH CENTRO DE INOVAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA, BRAIS GAMES SOFTWARE LTDA, BRAIS HOLDING PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITOS DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ação DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL, C/C, COBRANÇA DE VALORES. CRIPTOATIVOS. PIRÂMIDE FINANCEIRA. CONTRATO NULO. OBJETO ILÍCITO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. REPETIÇÃO DO VALOR INVESTIDO E DA REMUNERAÇÃO PAGA. IMPOSSIBILIDADE. ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ART. 884, CAPUT, DO CÓDIGO CIVIL. capital investido subtraído da remuneração paga. repetição. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tratando de contrato de mútuo de criptoativos, o qual tenha sido declarado nulo, em razão do objeto ilícito (pirâmide financeira), impõe-se o retorno ao status quo ante, com o pagamento do valor investido, subtraído de eventuais remunerações pagas, a fim de não ensejar enriquecimento sem causa do investidor, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil. 2. Quando o investidor não comprovar perda efetiva, não fará jus ao recebimento por dano emergente ou lucro cessante, os quais não se confundem com a remuneração do investimento, de acordo com o art. 20, II, do CDC, c/c, art. 402 do Código Civil. c/c, art. 373 do CPC. 3. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 475 do Código Civil e 492 do CPC, sustentando que a sentença e o acórdão vergastados violaram o princípio da adstrição, tendo em vista que decidiram pela anulação do negócio jurídico, enquanto fora pleiteada a sua rescisão; e b) artigos 14, 20, incisos I e II, e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 182, 427 e 475, todos do CC, aduzindo que o montante a ser devolvido pela parte recorrida deve corresponder ao valor originalmente investido, sem qualquer abatimento de eventuais rendimentos pagos. Argumenta que houve falha na prestação dos serviços. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJSP para demonstrá-lo. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 492, do Código de Processo Civil; 14, 20, incisos I e II, e 30, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 182, 427 e 475, todos do CC, bem como quanto ao invocado dissídio jurisprudencial. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que (ID 59081591): “No caso em tela, dúvidas não há sobre a nulidade do negócio jurídico originário, em razão do seu objeto ilícito, conforme interpretação a contrario sensu do art. 104, II, do Código Civil. É que, conforme fundamentado pelo Juízo de origem, havia “promessas de ganhos irreais aliadas à atuação irregular da empresa no mercado de ativos, à falta de transparência com os consumidores e ao encerramento nebuloso e conturbado das atividades, com deflagração de operação policial para cumprimento de mandados de prisão dos sócios administradores (estes foragidos), [revelando] o caráter ilícito do objeto do negócio jurídico, o qual foi engendrado com o único propósito de ludibriar clientes e captar recursos em esquema de pirâmide financeira, conduta que se adequa ao tipo do art. 2o, IV, da Lei de Crimes Contra a Economia Popular (Lei no 1.521/1951)”. (...) Por conseguinte, com a resolução do mérito empreendida pelo Juízo de origem, constata-se que, com a declaração de nulidade do negócio jurídico originário, as partes contratuais retornaram ao status quo ante, pois os Autores, ora Apelantes, estão recebendo o valor investido, subtraído daquele que lhe foi pago. É que, a prosperar o raciocínio jurídico desta parte processual, o contrato deveria ser declarado nulo, suas partes retornarem ao momento anterior à sua celebração, mas com o desequilíbrio econômico-financeiro em desfavor dos Apelados, já que pagariam o capital investido mais a sua remuneração, apesar de contrato inexistente, ante a nulidade decorrente de objeto ilícito. O resultado é o enriquecimento sem causa dos Apelantes, conforme consignado pelo Juízo de origem na sentença recorrida, nos termos do art. 884, caput, do Código Civil. Nesse sentido, os Apelantes não comprovaram perda efetiva, seja a título de dano emergente ou de lucros cessantes, para fazerem jus às perdas e danos, nos termos do art. 20, II (última parte), do CDC, c/c, art. 402 do Código Civil, c/c, art. 373, I, do CPC. Destaque-se que impor aos Apelados a produção desta prova é exigir-lhes prova diabólica.” Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, aplicável também ao recurso fundamentado na alínea “c” do autorizador constitucional (AgRg no AREsp n. 2.458.142/SP, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 14/2/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003